Tribunal: TJSP
Processo: 0001273-85.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Receptação, uso de documento público falso e porte ilegal de arma de fogo. Recurso da defesa.
1. Receptação e porte de arma de fogo. Materialidade comprovada. Prova técnica e declarações da vítima relatando a prática do crime antecedente. Depoimentos firmes dos policiais militares, indicando o encontro da arma e da chave do veículo na posse do acusado quando de sua prisão em

Ementa:
Apelação. Receptação, uso de documento público falso e porte ilegal de arma de fogo. Recurso da defesa.
1. Receptação e porte de arma de fogo. Materialidade comprovada. Prova técnica e declarações da vítima relatando a prática do crime antecedente. Depoimentos firmes dos policiais militares, indicando o encontro da arma e da chave do veículo na posse do acusado quando de sua prisão em flagrante. Versão inconsistente apresentada pela testemunha de defesa e pelo acusado.
2. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de receptação culposa. Impossibilidade. Dolo caracterizado. Veículo que estava com as placas trocadas e o documento correspondente a outro automóvel para dificultar a identificação de sua origem espúria.
3. Uso de documento público falso. Materialidade não comprovada. Crime que deixou vestígios. Ausência de exame pericial comprobatório da falsidade. Fragilidade da prova oral. Encontro do documento pelos policiais durante a busca veicular. Ausência de apresentação pelo acusado.
4. Dosimetria. Pena no mínimo legal. Regime semiaberto fixado em sentença. Modificação para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
5. Recurso parcialmente provido.